Tribunal: STF
Processo: AI 621328
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE
   ACORDO COLETIVO.
1.      Prevalece neste Tribunal o entendimento de
   que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos
   de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria
   de forma indireta.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
3.      A análise e a interpretação de cláusulas
   contratuais é vedada em sede de recurso extraordinário, nos
   termos da Súmula n. 454 desta Corte.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.